Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729896-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. L. D. S. APELADO: V. S. D. S. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de deserção do recurso e de violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 67951129. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora